Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-37.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008012-37.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE(S): LUCAS CORREIA DE AZEVEDO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de LUCAS CORREIA DE AZEVEDO contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa -art. 2o da Lei 12.850/2013 - (Sistema Primus).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso preventivamente desde 9.7.2020, ou seja, há 1 (um) ano e 9 (nove) meses “sem previsão de quando irá encerrar a instrução processual”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 2.5.2022); 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) o paciente “é portador de grave doença valvular cardíaca, de origem reumática, com prótese metálicas em posição de válvulas aórticas e mitral arritmia intermitente e distúrbio de ansiedade”; 5) faria jus a “extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu Peterson Willian Ariati de Castro, nos autos do Habeas Corpus no 1019612-89.2021.8.11.0000”, pois estariam na mesma situação jurídica.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou outorgada liberdade provisória, “mesmo com imposição de medidas cautelares” (ID 126204661), com documentos (ID 126204662/ID 126204664).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito - ID 112865980).
O mandado de prisão foi cumprido em 9.7.2020 (Sistema Primus - Código 635604).
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJe 1002542-72.2020.8.11.0007).
Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva da paciente e dos demais representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - Sistema Primus - Código 632522).
Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 -, a qual fora recebida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no dia 3.9.2020 (Sistema Primus - Código 635604).
No dia 14.1.2021, o juiz da causa indeferiu pleitos revogatórios de 6 (seis) codenunciados, determinou a intimação de 10 (dez) codenunciados para constituírem advogados ou manifestarem interesse em ser assistidos pela Defensoria Pública, a intimação do paciente e outros 4 (quatro) codenunciados para apresentarem resposta à acusação, bem como vista ao órgão ministerial para manifestação quanto ao pedido de revogação da custódia de um codenunciado (Sistema Primus - Código 635604 – fls. 347).
Em 6.5.2021, nomeou o órgão da Defensoria Pública para “atuar da defesa” de 9 (nove) codenunciados; ordenou a citação de 5 (cinco) denunciados e a habilitação de dois advogados nos autos; abriu vista ao órgão ministerial em razão de pedido de revogação de custódias cautelares de 4 (quatro) denunciados (Sistema Primus - Código 635604).
Em 25.6.2021, os autos foram remetidos à Defensoria Pública, a qual, em 9.7.2021, apresentou resposta à acusação em favor de 16 (dezesseis) corréus (Sistema Primus - Código 635604).
Em 8.9.2021, analisou as preliminares arguidas nas respostas às acusações, indeferiu pedido de desmembramento dos autos em relação ao codenunciado Fernando Felipe Campos e pleitos de revogação da custódia de 6 (seis) codenunciados, determinou a citação por edital do codenunciado Cristiano Ribeiro, a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação de 3 (três) codenunciados e vista ao órgão ministerial para manifestação sobre as preliminares arguidas e pedidos revogatórios (Sistema Primus - Código 635604).
Em 13.1.2022, indeferiu pedido de liberdade de 5 (cinco) codenunciados e designou audiência de instrução e julgamento para os dias 7, 8 e 9 de março de 2022 (Sistema Primus - Código 635604).
Em 2.3.2022, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva do paciente (Sistema Primus - Código 635604).
Em 7.3.2022, 8.3.2022, 9.3.2022, 23.3.2022 e 24.3.2022 foram realizadas as audiências de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas defesas e acusação, bem como interrogados 35 (trinta e cinco) réus, inclusive o paciente (Sistema Primus - Código 635604).
Em 24.3.2022, o Juízo singular determinou a intimação do órgão ministerial para “eventuais juntadas de documentos, no prazo de 5 (cinco) dias” (Sistema Primus - Código 635604).
Pois bem.
O paciente encontra-se segregado preventivamente desde o dia 9.7.2020, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses.
No caso, reconhece-se que a dilação de prazo para formação da culpa decorre da pluralidade de crimes - tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos -, 36 (trinta e seis) denunciados – da representação da paciente e corréus por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram defesa prévia separadamente – e dos atos processuais produzidos [declínio de competência, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Sinop/MT, Cotriguaçu/MT, Nova Monte Verde/MT e Alta Floresta/MT, constituição de novos advogados em razão de renúncias e informações prestadas em habeas corpus], que alteraram o fluxo regular da instrução.
Não obstante, verifica-se que o paciente foi denunciado somente por organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2013 – [e não por tráfico de drogas], cuja pena, em abstrato, é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, ao passo que se encontra segregado cautelarmente há 1 (um) ano e 9 (nove) meses.
Sob essa ótica, não se pode perder de vista o resultado final da lei, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Ao ponderar o tempo de prisão preventiva, a pena correspondente ao fato criminoso imputado ao paciente e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se imperativa a outorga de liberdade processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC no 412.778/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.5.2018).
Registre-se que, em 29.10.2021, no julgamento do HC N.U 1019612-89.2021.8.11.0000, esta e. Câmara Criminal concedeu liberdade provisória ao corréu Peterson Willian Ariati de Castro, por situação processual idêntica [denunciado apenas por organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013], de modo a justificar a extensão dos efeitos dessa decisão ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada aos atos da ação penal (PJe 0019471-92.2020.8.11.0042 - Código 635604), devendo informar eventual mudança de endereço (CPP, art. 282, § 1o, art. 310, art. 319 e art. 321), sob pena de revogação do benefício, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares pelo juiz da causa.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver presa por outro motivo, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO